Tribunal: TJMT
Processo: 1020740-31.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020740-31.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA DE FRANCA - CPF: 391.045.828-96 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DO PACOTE PELO CONSUMIDOR APÓS TENTATIVAS DE AGENDAMENTOS CANCELADOS. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. RECALCITRÂNCIA. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na origem, foi reconhecida a obrigação das empresas rés em restituírem os valores pagos por pacote de viagem, bem ainda a configuração do dano moral, ante a ausência de reembolso e a não resolução administrativa.

2. O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua alteração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

3. Valor readequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo assim estabeleceu:

“[...]
CONDENAR a Requerida a
restituir
ao autor a quantia de
R$ 5.874,80
(cinco mil e oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) devidamente atualizado pelo INPC a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação; bem como a
pagar
a importância de
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020740-31.2023.8.11.0015

Polo Ativo

RAFAEL SILVA DE FRANCA

Polo Passivo

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral ou, se não for o caso, a adequação entre o fundamento e o dispositivo.

No caso, a parte recorrente buscou a recorrida para remarcação do pacote turístico adquirido para Punta Cana/República Dominicana para ser usufruído entre os dias 01.03.2023 a 30.06.2023, tendo pago o valor de R$ 5.874,80, contudo, todas as 3 (três) datas escolhidas foram canceladas, o que motivou o pedido de reembolso.

A recorrida aceitou o pleito de reembolso, ofertando o prazo de até 60 (sessenta) dias, o que não foi cumprido, mesmo diante de reclamações via e-mail.

A recalcitrância da empresa leva, por certo, ao dever de indenizar pelos danos morais sofridos, o que foi reconhecido pelo juízo de origem.

Em relação ao
quantum
, é consabido que o arbitramento do dano moral não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Assim, comporta sua alteração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias. Feitas essas considerações, entendo pela majoração dos danos morais no valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de readequar ao critério da razoabilidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão só para adequar o valor do dano moral para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024